Tribunal: TJDFT
Processo: 0005868-70.2017.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. VIOLÊNCIA FÍSICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo a legislação processual penal em vigor (art. 563 do CPP), só se declara a nulidade de ato processual, seja ela relativa ou absoluta - em consonância ao consagrado princípio pas de nullité sans grief - diante da demonstração concreta de prejuízo.

2. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas oculares, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, notadamente pelos vestígios identificados por exames periciais de presença de material genético masculino e de violência, é suficiente para embasar a condenação.

3. Correta a condenação por estupro de vulnerável, pois comprovado que o réu praticou, com criança de apenas 4 (quatro) anos de idade, ato libidinoso diverso da conjunção carnal, grave o bastante para caracterizar a figura típica do art. 217-A do Código Penal.

4. Recurso conhecido e desprovido.